Tribunal: STF
Processo: HC 168483
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Recurso ordinário em Habeas Corpus. Decisão de Ministro do STF que não conhece de HC impetrado contra acórdão de órgão colegiado do Tribunal. Erro grosseiro. Inadequação da via eleita. 
1. Não cabe recurso ordinário constitucional contra decisão monocrática de Ministro do STF.
2. Recurso não conhecido. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu da impetração, com apoio na Súmula 606 do STF.
    2. Neste recurso ordinário, a parte recorrente, sem impugnar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da impetração, se limita a reproduzir os argumentos lançados na petição inicial deste HC. O que faz para reiterar as teses de violação ao contraditório e à ampla defesa, no curso do processo que resultou na condenação do paciente a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal.
    3. Decido.
    4. A hipótese é de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal, que não conheceu de HC impetrado contra acórdão de órgão colegiado do STF. Sendo assim, nos termos do art. 102, II, da CF/88, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, por se tratar de recurso manifestamente incabível.
    5. Nessas condições, por se tratar de erro grosseiro, mostra-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, até porque a peça recursal não impugnou os fundamentos lançados na decisão monocrática que não conheceu desta impetração. Precedentes: HC 149.188 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 104.270-QO, Rel. Min. Celso de Mello; HC 178.086, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    6. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 
    Arquivem-se os autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator